Tribunal: TJES
Processo: 5003502-86.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes ocorridos na investigação da prova
Data de julgamento: 2025-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003502-86.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RAPHAEL PAULO VICENTE FIGUEREDO

COATOR: GRACIELA DE REZENDE HENRIQUE- JUIZA DE DIREITO DA 5º VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VITÓRIA

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS – TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – NULIDADE NA EXTRAÇÃO DE DADOS PELA POLÍCIA CIVIL - NÃO RECONHECIDA - NULIDADE DA EXTRAÇÃO DE DADOS POR AUSÊNCIA DO CÓDIGO HASH - NÃO RECONHECIDA - INADMISSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE CAPTURAS DE TELA COMO PROVA - NÃO RECONHECIDA - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO RECONHECIDO - ORDEM DENEGADA.
1. Meras alegações, por mais respeitáveis que sejam, não fazem prova do alegado. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de “Habeas Corpus”, impetrado em favor de
RAPHAEL PAULO VICENTE FIGUEREDO
, contra suposto ato coator perpetrado pela MM. Juíza de Direito da 5ª Vara Criminal de Vitória/ES.

A autoridade apontada como coatora prestou informações devidamente acostadas a estes autos.

A Procuradoria-Geral de Justiça por intermédio do Procurador Almiro Gonçalves da Rocha opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento, nos termos do art. 249 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5003502-86.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RAPHAEL PAULO VICENTE FIGUEREDO

COATOR: GRACIELA DE REZENDE HENRIQUE- JUIZA DE DIREITO DA 5º VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VITÓRIA
Advogado do(a) PACIENTE: RAFAEL ALMEIDA DE SOUZA - ES13237

VOTO

Como relatado, trata-se de Habeas Corpus, impetrado em favor de
RAPHAEL PAULO VICENTE FIGUEREDO
, contra suposto ato coator perpetrado pela MM. Juíza de Direito da 5ª Vara Criminal de Vitória/ES.

Sustenta o impetrante que o constrangimento ilegal derivaria da:

1. Nulidade da Extração de Dados Realizada por Policial Civil (Ausência de Perito Oficial);

2. Nulidade da Extração de Dados Pela Ausência de Comprovação da Integridade e Confiabilidade das Fontes da Prova;

3. Nulidade da Extração de Dados Pela Ausência de “Código Hash” Para Garantia da Integridade da Evidência Digital;

4. Inadmissibilidade da Utilização de Capturas de Tela Como Prova e,

5. Nulidade dos Atos Praticados Pelo Compartilhamento Parcial das Provas Originárias.

Assim, requer o sobrestamento da ação penal e o desentranhamento dos documentos.

Para melhor entendimento dos fatos, colaciono a denúncia a seguir:

[...]

1. CONTEXTUALIZAÇÃO E PONDERAÇÕES PRELIMINARES SOBRE A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA QUE INTEGRAM OS DENUNCIADOS - PRIMEIRO COMANDO DE VITÓRIA - PCV:

Conforme narrado no procedimento investigativo (cópia em anexo), a POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PCES, através do Departamento Especializado de Homicídio e Proteção à Pessoa (DEHPP), operação denominada "CARCASS", a partir da quebra de sigilo de dados telemáticos da conta do criminoso Fernando Moraes Pimenta, "vulgo Marujo", iniciou investigação para apurar as ações criminosas da principal facção que atua no Estado, autodenominada PRIMEIRO COMANDO DE VITÓRIA - PCV, sediada na região do Bairro da Penha, mas atuante em toda a região metropolitana da Grande Vitória, cujo comando, liderança e as principais ordens eram proferidas a partir do interior da Penitenciária Máxima II de Viana - PSMA.

Por meio de análise telemática da conta
pedro15123@icloud.com
. utilizada pelo faccionado FERNANDO "MARUJO", restou apurado que, na região alvo da operação, se encontram os criminosos apontados como de maior risco social da Região Metropolitana da Grande Vitória, haja vista as severas e violentas práticas criminosas por eles perpetradas.

Do exame dos materiais fornecidos pela empresa APPLE, verificou-se a existência de diversos documentos digitalizados (notas, imagens, videos, áudios, etc.) que comprovam a atuação no tráfico de drogas na Grande Vitória.

Há também diversas fotos (selfies, de parentes e amigos) que confirmam a propriedade da conta interceptada, bem como a identificação dos indivíduos que integram a ORCRIM e que também foram investigados em posse de armas de fogo em locais públicos e na presença de menores de idade.

Faz-se necessário relatar que, desde o ano de 2010*, a Organização Criminosa autointitulada PCV (Primeiro Comando de Vitória) foi fomentada nesse aglomerado urbano, sob as orientações de integrantes da Organização Criminosa Paulista "PCC (Primeiro Comando da Capital), principal grupo criminoso na América Latina, com total aproximação com traficantes de drogas e armas de fogo que atuam na fronteira do Brasil.

Nos anos de 2013 e 2014, percebeu-se um crescimento acentuado da Organização Criminosa, que veio acompanhada com a estagnação de arregimentação de presos para integrarem o Primeiro Comando da Capital (PCC), motivado, especialmente, pela resistência dos criminosos capixabas em aderirem às regras e ao rigoroso controle exercido pela facção paulista.

Sabe-se que o PCV possui uma estrutura similar ao PCC, com estatuto próprio, rituais de batismo, cobrança de mensalidades, lideranças custodiadas no sistema prisional e controle centralizado de membros, porém a estrutura e organização da facção criminosa são adequadas às realidades da criminalidade capixaba. Infere-se que, em vários pontos, o PCV diverge do PCC, especialmente nas condições, controle e regras impostas pela facção paulista que não foram muito bem recebidas pela criminalidade capixaba.

Para compreensão da forma de estruturação da facção criminosa ora investigada, faz-se necessário conhecer a Cartilha de Disciplina do PCV, uma espécie de diploma normativo que contém regras de conduta e de organização hierárquica da facção, questão que se assemelha à organização criminosa do PCC (Primeiro Comando da Capital), localizada na nuvem da conta "iCloud" de FERNANDO "MARUJO""

O documento está hoje à disposição do Ministério Público do Estado do Espirito Santo pela existência de investigações pretéritas que culminaram na localização de documentos correlatos à organização, predominantemente por atuação do GAECO - Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado - o que deu origem a diversas ações penais, dentre as quais a autuada junto ao Poder Judiciário sob o número 0010452-37.2019.8.08.0024 e a ação penal n.° 0014057-20.2021.8.08.0024 e seus respectivos desmembramentos, com destaque para ações autuadas sob as n.° 0014010-46.2021.8.08.0024 e n.º 0014009-61.2021.8.08.0024. Veja-se o texto integral da cartilha:

[...]

A partir de então, o PCV passou a traçar as diretrizes, doutrina, divisão de tarefas, formas de aquisição de drogas e armas de fogo, disciplina, contribuições mensais, registros de caixa do comércio de drogas, enfim, tudo que pudesse nortear as ações criminosas, angariando lucros em torno do tráfico de drogas na região e expandido suas ações delitivas a partir dos associados que se dividem e se organizam nos conhecidos "braços armados" ou elemento de execução direta, a exemplo da Organização Criminosa autonominada *TUDO 12/TREM BALA" (TB)" (doravante ORCRIM), organização esta que os denunciados integram e objeto de apuração no IP n.° 019/2022, o qual fundamenta a presente.

A partir das investigações, restou comprovado que o tráfico de drogas local se realiza na dinâmica de uma típica organização criminosa, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com o objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza mediante a prática de infrações penais.

Assim, observou-se que há uma delimitação das funções dentro da organização criminosa PCV, em que há associados exercendo funções de *olheiros" - indivíduos que, de posse de rádios comunicadores, repassam informações aos demais criminosos quanto à presença policial; "fogueteiros" - indivíduos que diante da presença ou qualquer ameaça à comunidade realizam a queima de fogos de artifícios; "gerentes do tráfico" de drogas - indivíduos que realizam a organização da venda dos entorpecentes, contabilizam os lucros aferidos ou medeiam contatos com fornecedores de drogas; os homens da "contenção" - indivíduos que portam armas nos pontos de venda para realizar a segurança das "bocas de fumo"; os "vapores" - individuos que realizam a venda a granel dos entorpecentes nas ruas do morro; e, por fim, os advogados, que se sujeitam às determinações que se projetam para muito além da prestação de serviços jurídicos regulares.

Além de grandes quantidades de drogas, também a organização criminosa intermedeia o fornecimento de material bélico, consubstanciado em armas de grosso calibre e explosivos, utilizados para impor o controle das comunidades onde está sediada, bem como o extermínio de rivais em potencial, de modo a expandir seus domínios e permanecer no controle total das ações criminosas.

Conforme se vislumbra pelas imagens anexadas ao procedimento investigativo, observa-se como a ORCRIM mantém-se bem organizada, já que rotineiras as situações em que um grupo de criminosos é escalado, identificando pontos de tráfico de drogas, com as funções dos indivíduos e locais pré-definidos. Nesse sentido, é possível constatar escalas denominadas como "contenção", com nomes/apelidos de indivíduos que fazem a segurança dos pontos de venda de entorpecentes da região, o dia da semana escalado e o turno.

Estabelecidas tais premissas sobre a essência da organização criminosa PRIMEIRO COMANDO DE VITÓRIA - PCV "TUDO 12/TREM BALA" (TB), passa-se a individualizar as condutas de cada um dos denunciados, ressaltando que medidas investigativas levadas a efeito permitiram a identificação de vários Integrantes da aludida facção no estado do Espírito Santo.

2. INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONDUTAS DOS DENUNCIADOS:

[...]

2.4. RAPHAEL PAULO VICENTE FIGUEREDO, vulgo "CABEÇÃO"

RAPHAEL PAULO VICENTE FIGUEREDO, vulgo "CABEÇÃO", é outro denunciado que integra a organização criminosa investigada, articulando-se com seus integrantes na gerência e distribuição da droga dentro do Bairro Terra Vermelha, na cidade de Vila Velha/ES e/ou para outras localidades aliadas ao PCV.

Na nota a seguir transcrita, datada de 11/01/2021, MARUJO apresenta ao destinatário BETO uma expressiva contabilidade do tráfico de armas, bem como fala de uma reunião que ocorreu no domingo, com os membros do Comando PCV, no Bairro da Penha, na qual foram expostas quais localidades receberiam a cocaína proveniente do Comando, assim como a meta do ano de 2021, que seria chegar em 1 milhão de reais em caixa do Comando, mencionando que seria feito um relatório do que foi tratado na reunião para mandar para os integrantes do PCV que estão presos.

Na sequência, MARUJO fala sobre uma maconha que tinha comprado cujo valor da venda seria destinado para o Caixa do Comando, dizendo que OGRO (EVALDO ESTEVAM DE OLIVEIRA) e CABEÇÃO DO TERRÃO (o denunciado RAPHAEL PAULO VICENTE FIGUEREDO, de Terra Vermelha) ficaram de acertar alguns quilos, mas ainda não tinham acertado. Veja-se:

Quando do cumprimento do mandado de busca, apreensão e prisão do acusado RAPHAEL, foi apreendido em sua posse o aparelho celular Motorola XT2097-5 Moto E7 Power 2021, IMEI 353248873669475, com número de telefone (27)98826-3921, que foi encaminhado para a realização de extração, gerando o Laudo Pericial de fis. 751/760, conforme autorização judicial.

Conveniente mencionar que foram apreendidos dois celulares com o denunciado RAPHAEL, no entanto, no momento do ingresso dos policiais na residência, RAPHAEL danificou um dos celulares, de cor azul, dificultando e embaraçando o curso normal das diligências, especialmente com o fim de impedir que o telefone fosse apreendido e periciado, conforme BU n° 48065769.

Ainda assim, a análise dos dados do aparelho celular apreendido demonstrou o envolvimento de RAPHAEL com o tráfico de drogas, bem como indicou que o aparelho também era usado por um dos filhos de RAPHAEL - provavelmente RAPHAEL MOREIRA FIGUEIREDO, nascido em 10/09/2012.

A postura de quebrar o outro aparelho celular na ocasião do cumprimento do mandado de busca e apreensão não impediu que fossem encontrados elementos de prova do envolvimento do investigado com o tráfico de drogas, bem assim com o Primeiro Comando de Vitória - PCV.

Durante a extração dos dados do aparelho periciado, não foi possível recuperar uma série de imagens apagadas, mas várias "thumbnails"' foram recuperadas, comprovando que as imagens já estiveram presentes, sendo possível identificar armas, munições e drogas. Veja-se:

No mesmo sentido, os áudios abaixo:

Transcrição - AUD-20211111-WA0194: "Tipo, mano, cheguei lá, o moleque brotou com essa escama aqui pra me entregar, tá ligado? Ele falou que era quinhentos e cinquenta reais que era (pra) pegar comigo. Entendeu? Aí eu falei "mas e o chá que você vai ver duzentos e cinquenta?" Ele "pô, até então, só isso aí que veio na minha mão". Ele foi e me amostrou o áudio do cara lá falando com ele: "Brota lá com o pé do Ferrinho lá e pega quinhentos e cinquenta reais com o brodinho lá que vai vim do trem aí, tá ligado?* Ele me amostrou o áudio, pó. Aí foi isso, viado". Pelo contexto, o interlocutor é do "trem bala" - termo conhecido para se tratar de criminosos do bairro da Penha, em Vitória, ligados ao PCV.

Transcrição - AUD-20211203-WA0205: "Aí, saiu várias civil aqui da DHPP aqui, mané. Pode ir sentido morro aí, hein. Umas quatro".

Transcrição - PTT-20210924-WA0006: *Parceiro, o usuário veio aqui agora e falou que tem duas lá na Colômbia e duas foi pro Terrão".

Transcrição - AUD-20211203-WA0173: Aé, três BME voada na Marechal sentido Bonfim lá, ó.

[...]

De início, informo que farei a decisão por tópicos para melhor compreensão, conforme os requerimentos feitos pelo impetrante.

Ao me debruçar sobre os autos, verifico que quanto ao pleito de Nulidade da Extração de Dados Realizada por Policial Civil (Ausência de Perito Oficial), não merece prosperar, pois, conforme consta da decisão de id. 12896058 proferida pelo magistrado de primeiro grau, a extração foi autorizada na Ação Cautelar de Busca e Apreensão, sob o n.º 0003707-36.2022.8.08.0024, sendo certo de que para a simples extração de dados contidos nos aparelhos, não revelam a necessária atuação por perito oficial, bastando seja realizada por agente público devidamente autorizado para tanto, neste sentido caminha a jurisprudência, senão veja-se:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - LAVAGEM DE DINHEIRO - ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06, ARTIGO 2º DA LEI Nº 12.850/13 E ARTIGO 1º, DA LEI Nº 9.613/98 - PRELIMINARES - MEDIDA CAUTELAR DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA - ILICITUDE DA PROVA - INOCORRÊNCIA - PRESCINDIBILIDADE DE INSTAURAÇÃO PRÉVIA DE INQUÉRITO POLICIAL - ACESSO A DADOS CADASTRAIS DOS INVESTIGADOS - DESNECESSIDADE DE DECISÃO JUDICIAL - ARTIGO 15 DA LEI Nº 12 .850/2013 - INFORMAÇÕES ANÔNIMAS SEGUIDAS DE INVESTIGAÇÕES - REGULARIDADE - EXTRAÇÃO DE DADOS DE CELULARES - DESNECESSIDADE DE TRANSCRIÇÃO E DEGRAVAÇÃO DE TODO O CONTEÚDO - QUEBRA DE SIGILO JUDICIALMENTE AUTORIZADA - VIOLAÇÃO DA CADEIA DE CUSTÓDIA - INOCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE PERITO OFICIAL NA ELABORAÇÃO DE LAUDO DE EXTRAÇÃO DE DADOS DE CELULAR - IRRELEVÂNCIA - MÉRITO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - EXERCÍCIO DE COMANDO NA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO COM EXTRAÇÃO DE DADOS DE CELULAR APREENDIDO - COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO ASSOCIATIVO ESTÁVEL E OCULTAÇÃO E DISSIMULAÇÃO DE BENS - DOSIMETRIA - ARTIGO 42 DA LEI DE DROGAS - UTILIZAÇÃO NA CULPABILIDADE - POSSIILIDADE - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAS INERENTES AOS TIPOS PENAIS - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA MAJORAÇÃO - AFASTAMENTO - TRÁFICO PRIVILEGIADO - DESCABIMENTO - CONDENAÇÃO PELO CRIME DE INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. 1. A interceptação telefônica está disciplinada na Lei 9.296/96, com natureza de cautelar preparatória, exigindo-se demonstração de indícios razoáveis da autoria ou participação em infração penal punida com reclusão, prescindindo da instauração prévia de inquérito policial para sua efetivação . 2. Os acessos aos dados de cadastros de investigados perante empresas independem de autorização judicial, conforme artigo 15 da Lei de 12.850/2013. 3 . Informação anônima é apta à deflagração da persecução penal, até porque no caso dos autos foi seguida de dili gências realizadas pela autoridade policial para averiguar os fatos noticiados antes da instauração de inquérito policial. 4. Se há autorização judicial para a extração de dados de aparelhos celulares, não há que se falar em nulidade, conforme precedentes do STJ. 5 . Não há qualquer irregularidade na degravação da escuta telefônica ou na ausência de transcrição integral de todos os diálogos mantidos pelos acusados, porquanto o procedimento obedeceu a todos os ditames legais, respeitando os princípios constitucionais inerentes à defesa, sendo possível inclusive a obtenção de cópia de todo o conteúdo realizado e disponibilizado às partes em secretaria. 6. Não há nenhum óbice na elaboração de laudo pericial de extração de dados de celular por investigadores da polícia civil, sendo desnecessário que o estudo tenha sido realizado por profissional especializado ou perito oficial, precedente do E. STF . 7. Impõe-se a condenação quando comprovadas estão a autoria e a materialidade dos delitos de tráfico de droga, organização criminosa e lavagem de dinheiro, afastando-se os pleitos absolutórios. Restou comprovado que os acusados se reuniram de forma estruturada para prática de crimes, com divisão hierárquica e tarefas. 8 . É possível a utilização do artigo 42 da Lei de Drogas para fins de considerar desfavorável a culpabilidade, na primeira fase da dosimetria, conforme entendimento do E. STJ. 9. Demais circunstâncias judiciais foram consideradas desfavoráveis pelo juízo de forma genérica e sem a devida fundamentação, de modo que devem ser estabelecidas de forma neutra . 10. A condenação pelo crime de integrar organização criminosa afasta a possibilidade de concessão da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, porquanto evidencia a dedicação do agente à atividade criminosa, precedentes.

(TJ-MG - APR: 50084972320218130525, Relator.: Des.(a) Enéias Xavier Gomes, Data de Julgamento: 12/09/2023, 5ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 13/09/2023)

Já quanto ao pleito de nulidade da Extração de Dados Pela Ausência de Comprovação da Integridade e Confiabilidade das Fontes da Prova e nulidade da Extração de Dados Pela Ausência de “Código Hash” Para Garantia da Integridade da Evidência Digital, também entendo pelo não cabimento do pedido, eis que, conforme bem apontado pela Procuradoria-Geral de Justiça, o magistrado de primeiro grau já havia afastado a tese defensiva, em razão do Ministério Público Estadual com atuação no primeiro grau, já havia apresentado às fls. 410 os respectivos códigos “hash” dos aparelhos apreendidos, bem como, os boletins unificados e os formulários de cadeia de custódia,

às fls. 414/416 (celular de RAUL), fls. 420/421 (celular de RAPHAEL), fls. 425/426 (celular MAICON NADIO) e fls. 430/431 (celular de ROMÁRIO), sendo portanto, sem fundamento o pedido formulado pela defesa, razão pela qual, o rejeito.

Por fim, quanto à inadmissibilidade da Utilização de Capturas de Tela Como Prova e, a nulidade dos Atos Praticados Pelo Compartilhamento Parcial das Provas Originárias, assim como os outros pleitos, carecem de razão, mesmo porque, como bem pontuado pelo magistrado de primeiro grau, a Cautelar de n.º 0003707-36.2022.8.08.0024 contém a integralidade das provas produzidas e postas à disposição das defesas, o que na inicial já revela a própria defesa de que de tudo teve acesso
.

Em relação aos
printscreens
anexados, verifico que tratam de capturas de telas retiradas das demais provas acostadas aos autos da ação cautelar, não havendo se falar na ilegalidade da juntada das referidas provas.

Por ser essa ação um remédio constitucional com cognição sumária, e isso me impedir de que os pleitos aqui trazidos sejam tratados de forma aprofundada, não vejo, em princípio, irregularidades a serem resolvidas por meio desta ação, ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
denego a ordem
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)